Tribunal: STF
Processo: ARE 1480507
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso extraordinário com agravo para excluir a incidência dos juros de mora no período do parcelamento para o pagamento do precatório, nos termos do art. 78 do ADCT. (eDOC 24 – ID: c37569e1)



    Nas razões dos embargos, alega-se omissão da decisão quanto ao seguinte ponto:  



    “IV.I Juros de mora. Equivalência aos aplicados na “poupança”. Aplicabilidade do artigo 1º. F da Lei Federal 9.494/97, na redação dada pelo art. 5º. da Lei Federal 11.960/2009, e dos artigos 100, § 12, da CF/88 e artigo 97, § 16, do ADCT, aos processos já iniciados, conforme já decidido em no Tema nº 810/STF, e nas ADIn's nº 4.425 e 4.357”. (eDOC 26 – ID: 67a1e37a, p. 2)  



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do CPC/205). 



    No caso, indica-se omissão quanto ao pedido constante do recurso extraordinário relacionado à incidência de juros, nos termos do tema 810 da repercussão geral e das ADI’s 4.425 e 4.357.



    Após análise detida no caso dos autos, verifico que a omissão suscitada pelo embargante merece acolhida, motivo pelo qual realizo uma a nova análise do recurso extraordinário com agravo.



    Na hipótese, observo que as razões do recurso extraordinário sobre a taxa de juros incidente na condenação não foi objeto de debates no Tribunal de origem, não infirmando os fundamentos do acórdão recorrido. 



    Nesses termos, entendo ser inadmissível o presente recurso extraordinário no ponto, tendo em vista que suas razões estão dissociadas da matéria versada no acórdão impugnado. Em sentido semelhante, confiram-se os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS NS. 3.584/2020 E 36/2020: AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DIREITO DOS USUÁRIOS À AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE APARELHO ELIMINADOR DE AR EM TUBULAÇÃO DE ÁGUA E ESGOTO. JULGADO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA PERMISSÃO DE COMERCIALIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO SEM APROVAÇÃO DO INMETRO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.375.551 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 24.06.2022)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO DE ORIGEM. ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/2019; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/2015; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2014. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.363.773 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 18.04.2022)  



    Assim, mantendo os termos da decisão por mim proferida no eDOC 24 – ID: c37569e1, dando provimento ao recurso extraordinário para afastar a incidência de juros no período do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT, acolho os embargos de declaração para negar seguimento ao recurso extraordinário quanto ao pedido relacionado à taxa de juros aplicável à condenação. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente